Tribunal: TCU
Processo: 008.835/2012-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3220/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que a ilegalidade do ato de aposentadoria de Agostinho Soares de Carvalho, em razão de pagamento indevido de vantagens relativas a planos econômicos, assentada por meio do Acórdão 3587/2018-TCU-Primeira Câmara , foi notificada à Superintendência Estadual da Funasa em Rondônia em 17/5/2018; Considerando que os prazos estabelecidos no item 9.2 do Acórdão 3587/2018-TCU-Primeira Câmara para suspensão dos pagamentos indevidos foram prorrogados por 30 (trinta) dias, conforme requerido pela Superintendência Estadual da Funasa em Rondônia, por meio do Acórdão 8634/2018-TCU-Primeira Câmara (peça 29); Considerando que, nos termos do art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, a prorrogação de prazos, quando cabível, é contada a partir do término do prazo inicialmente concedido; Considerando que o pedido de prorrogação adicional formulado pela Superintendência Estadual da Funasa em Rondônia, de 60 (sessenta) dias, demonstra tentativa de protelar o cumprimento da deliberação deste Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, inciso I, "d" e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em denegar a segunda prorrogação do prazo requerida pela Superintendência Estadual da Funasa em Rondônia para cumprimento do item 9.3. do Acórdão 3587/2018-TCU-Primeira Câmara (peça 35), de acordo com o parecer emitido nos autos (peças 36 e 38): 1. Processo TC- Processo 008.835/2012-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Agostinho Soares de Carvalho (XXX.737.492-XX) 1.2. Entidade: Superintendência Estadual da Funasa Em Rondônia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.